Tribunal: TJMT
Processo: 1018368-62.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA PJE N. 1018368-62.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 1710 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: LIONILDES FERNANDES DE LIMA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Cuida-se de Mandado de Segurança individual cumulado com pedido de tutela antecipada impetrado por Lionildes Fernandes de Lima, qualificado, representado por advogado constituído, na pessoa do Dr. João Batista Borges Júnior, OAB/MT 7.637, contra ato reputado ofensivo a direito líquido e certo da impetrante, praticado pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis, que, nos autos de Ação Penal NU 0003215-08.2020.8.11.0064, cód. 706905, indeferiu pedido de restituição do veículo automotor marca Fiat, modelo Mobi Easy, cor cinza, ano/modelo 2017, placas PAS-0852, chassi 9BD341A4NHB432596, apreendido em razão de flagrante delito por crime de tráfico de drogas.
De acordo com a inicial, “[...] o proprietário do veículo é aposentado, e utiliza este bem como meio de sustento e também é utilizado para o deslocamento diário do Requerente no percurso casa – trabalho de sua esposa vez que a mesma exerce a função de TÉCNICA ENFERMAGEM NIVEL MÉDIO SERV SAÚDE SUS no HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS” [id. 55816491, p. 2].
Ainda, aduz inexistirem indícios de ilegalidade da aquisição e utilização, ofendendo assim, direito líquido e certo do impetrante, de reobter a posse do veículo automotor em questão.
Pede, ao final, liminarmente, a restituição do veículo automotor, confirmando-se a ordem mandamental em definitivo no julgamento de mérito.
Instrui a inicial com a documentação colacionada nos eventos 55816493 a 55831488.
A distribuição foi realizada na modalidade sorteio ao eminente Des. Paulo da Cunha [id. 55831488].
Entretanto, o termo de pesquisa de prevenção constante do id. 55872955 apontou feito capaz de insuflar prevenção de julgador, razão pela qual foi realizada a redistribuição do feito nos moldes da Consulta 996993-98.2018.8.11.0000 [id. 55982966].
É o relatório. DECIDO.
A impetração tem o escopo de reformar a decisão interlocutória lavrada incidentalmente nos autos da Ação Penal n. 0003215-08.2020.8.11.0064, cód. 706905, em trâmite perante o Juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis, datada de 28/8/2020, que indeferiu o pedido de restituição do veículo antes epigrafado, apreendido em razão da alegação constante da denúncia, de servir como automóvel-batedor da droga carregada no veículo Fiat Uno, também apreendido.
Embora o recurso cabível contra a decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida seja a apelação, nos termos do art, 593, II, do CPP, e conquanto o art. 5o, I, da Lei n. 12.016/2009 declare expressamente descaber a impetração de mandado de segurança contra ato judicial de que caiba recurso com efeito suspensivo, constitui práxis desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas admitir o processamento de writ visando exatamente a restituição de coisa apreendida, quando se puder constatar prima facie a teratologia do comando judicial.
Logo, estando a impetração dentro do prazo previsto no art. 23 da LMS, bem como, instruída com suficientes documentos para a verificação dos requisitos constantes do art. 6o da LMS, admito o seu processamento.
A autoridade judiciária de origem, ao decidir sobre o pedido de restituição antes referido, indeferiu a pretensão do impetrante Lionildes, argumentando que, “a condição de proprietário de per si não é motivo determinante da restituição, pois imperioso, a uma, ser necessário averiguar a situação de ‘terceiro’ de boa-fé e, a duas, análise probatória o que é inadmissível nas estreitas vias de um pedido de restituição.” [id. 55816495, p. 4].
Atento a esse cenário, neste âmbito preambular de cognição, concluo pela impossibilidade de autorizar a concessão in limine da ordem mandamental.
É que, máxime em crime de tráfico de drogas, a análise concernente à boa-fé do terceiro prejudicado na ação penal, demanda indevido revolvimento de fatos e provas, incompatível com a estreita via do mandamus.
A apreensão de veículo automotor, por sua vez, está disciplinada no art. 61 da Lei n. 11.343/2006, que, a rigor, não excetua e nem diferencia veículos ocasionalmente utilizados para o narcotráfico daqueles previamente preparados para essa finalidade, e, por sua vez, o art. 63 do mesmo Diploma Normativo prevê, dentre os efeitos da sentença condenatória, o perdimento de coisas apreendidas que se relacionem aos crimes definidos na Lei n. 11.343/2006.
Ademais, o simples risco de prejuízo pessoal do impetrante pela apreensão do veículo automotor não serve de aparato idôneo a capitanear a obtenção de tutela de urgência no writ, máxime porque há previsão legal para a apreensão, inclusive, posterior perdimento em favor da União, em caso de utilização nos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006.
Diante desse cenário, é contraproducente a concessão liminar do writ constitucional, até que sobrevenham as informações da autoridade impetrada, para que melhor esclareça a real necessidade de preservação da constrição patrimonial que se busca elidir no presente, porque nem se está diante de caso de premência na obtenção da tutela jurisdicional, assim entendido o periculum in mora traduzido no risco de prejuízo de difícil reparação em caso de decisão desfavorável, nem se evidencia o fumus boni iuris, no que concernente à alegada presença do direito líquido e certo do impetrante quanto ao seu pedido de restituição.
Ante o exposto, indefiro a liminar alvitrada, determinando a notificação da autoridade acoimada de coatora para que apresente, no prazo legal, as informações respectivas.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de setembro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator